Tribunal: TJBA
Processo: 8194671-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8194671-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUESIA MACEDO DA SILVA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ELLEN KAROLINE FERREIRA DA SILVA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO – IMPOSIÇÃO DE REALIZAÇÃO PELO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO – IMPOSSIBILIDADE - AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESCOLHER O PROCEDIMENTO DE REVALIDAÇÃO – TEMA 599/STJ – APELO IMPROVIDO

1.
Cuida-se de apelação em face de decisão que denegou a segurança requerida pela apelante para
determinar que a autoridade Impetrada instaure procedimento de
revalidação do diploma de medicina da mesma
, pelo
trâmite simplificado
,
com encerramento do procedimento no prazo de até
90 (noventa) dias.

2.
N
ão cabe ao candidato à revalidação indicar quando e qual método deverá ser adotado pela instituição de ensino, sobretudo quando não há indício de desconformidade entre o sistema adotado e a legislação aplicável.

3.
Em sentido contrário à pretensão da parte apelante,
a
própria
Resolução CNE/CES 01/2022
estabelece em favor das universidades revalidadoras a possibilidade de escolher método próprio para proceder com a revalidação e não pode ser obrigada a utilizar método simplificado conforme requer a exordial.

4. a
matéria já foi tratada pelo STJ, em regime de recurso repetitivos, TEMA 599, fixando a seguinte tese
em que o
“
O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.
”
(REsp 1349445/ SP).

5.
Mostra-se evidente a discricionariedade conferida à
s instituições de ensino
para dispor acerca de procedimentos internos próprios de revalidação de diplomas estrangeiros, não se admitindo a imposição de revalidação de diploma por procedimento simplificado fundamentado no art. 11, § 4º, da Resolução CNE/CES
0
1/2022.

6. Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8194671-29.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
QUESIA MACEDO DA SILVA SANTOS e outros (2)
e como apelada
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .